Tribunal: STF
Processo: HC 218287
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Thiago Miranda Minage e outros, em favor de Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 753.765 - RJ.



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, fraude processual, tortura, falsidade ideológica e coação no curso do processo. 



    Durante a instrução, o Juízo de orgiem concedeu prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.



    O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito requerendo, em suma, o restabelecimento da custódia cautelar, ao fundamento de que a acusada teria coagido “a babá Thayna a apagar mensagens via WhatsApp, as quais mostravam sua ciência das agressões sofridas por seu filho.” (eDOC 4, p. 9)



    O recurso foi provido nos termos da ementa que transcrevo no que interessa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPUTAÇÕES ATUAIS DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO TORPE – USO DE MEIO CRUEL - RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) PRATICADO CONTRA (O FILHO) MENOR DE 14 ANOS EM CONCURSO MATERIAL COM OS CRIMES DE TORTURA, FRAUDE PROCESSUAL, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, SOB A ÉGIDE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SITUAÇÃO HIBRIDA QUE EQUIVALE À COLOCAÇÃO DA ACUSADA EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA INCAPAZ DE SE SOBREPOR À NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA ERGASTULAR DIANTE DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, CONFORME EXPOSTO NO DECRETO PRISIONAL PRIMEVO. DECISÃO CASSADA”. (eDOC 4, p. 1)



    Daí a impetração de habeas copus no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza, inicialmente, o não cabimento de recurso em sentido estrito contra decisão que defere prisão domiciliar.



    Subsidiariamente, argumenta que a ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 212.127/RJ. (eDOC 27)



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.



    Isso, porque a prisão da acusada justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta dos delitos praticados como também visando a garantir a aplicação da pena e a conveniência da instrução criminal.



    Após análise, ainda que em um juízo perfunctório, há notícia nos autos de que a paciente teria coagido importante testemunha enquanto permanecia em constrição domiciliar, de modo a prejudicar a elucidação dos fatos e a produção de provas – trata-se de um risco concreto ao bom andamento processual que surgiu no gozo de um benefício pela paciente. 



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de recurso em sentido estrito pelo TJRJ:



    “A imputação vigente é: DENUNCIADA MONIQUE MEDEIROS DA COSTA E SILVA DE ALMEIDA incursa nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e § 4º c/c artigo 13, § 2º, ‘a’, ambos do Código Penal; artigo 1º, II c/c § 2º e § 4º da Lei 9.455/97 (duas vezes); artigo 299, caput; artigo 347, parágrafo único; artigo 344, tudo na forma do artigo 61 ‘e’, ‘f’, ‘h’, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal, sob a égide da Lei 8072/90.



    (…)



    Ora, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a saber, manifesto abalo da ordem pública; modus operandi das condutas incriminadas reforça o risco a que estará exposta a ordem pública, bem como a paz social; adoção da medida extrema provisória, até como forma de aplacar a nefasta sensação de impunidade que fatos desse jaez suscitam; conveniência da instrução criminal surge manifesto, o que se dessume dos variados elementos hauridos do inquérito, sinalizando possível coação de testemunhas no curso das investigações; a denúncia veicula, em conexão com o crime contra a vida, dois delitos contra a administração da justiça, a evidenciar, em princípio, estar periclitada a segurança do juízo; necessidade de assegurar a eventual futura aplicação da lei penal e se as circunstâncias que norteiam a apuração do fato estão a recomendar a adoção da medida extrema de cautela, não se afigura suficiente e adequada, pelas razões até aqui expostas, a adoção de qualquer das medidas substitutivas, mais brandas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    (…)



    Pois bem. Neste contundente cenário dos autos, diante da motivação apresentada na decisão alvejada e reforçada em sede de Juízo de retratação, revela-se necessário descartar o entendimento da magistrada de piso ao refutar ‘a expressão utilizada pelo órgão acusatório quanto ao emprego de violência extremada’ em relação à ré MONIQUE, isso porque o crime hediondo imputado à recorrida em coautoria – homicídio qualificado praticado mediante tortura – tem como elementar circunstância objetiva, cuja violência e gravidade se comunicam – frise-se, no estado atual da imputação – entre os corréus, na dicção do disposto na última parte do artigo 30 do Código Penal, o que confere plausibilidade nas argumentações ministeriais e caracteriza fundamentação inidônea utilizada para revogar a prisão preventiva e substituí-la por monitoramento eletrônico.



    O caso é complexo e exige cautela no que tange ao cerne da questio iuris em debate, a demandar a especial atenção do Poder Judiciário, exigindo-se deste a tomada de medidas extremas de prevenção, com o fim de aplacar a sensação de impunidade que fatos dessa natureza suscitam. 



    De outro lado, a alegação de adoção de ‘monitoramento eletrônico’ como medida cautelar libertária para assegurar a integridade física da ré sem qualquer supervisão ou proteção do Estado se revela verdadeiro contrassenso.



    Importante ressaltar que a decisão primeva, que decretou a prisão preventiva da recorrida e do corréu, está pautada em argumentação legal, com fundamentos concretos e coerentes e com absoluta pertinência aos motivos que justificam a manutenção da prisão preventiva esgastular da recorrida, não se afigurando suficiente e adequado, a adoção de qualquer das medidas substitutivas, mais brandas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ao revés, a prisão preventiva da recorrida representa medida absolutamente imprescindível para resguardar os meios e os fins da ação penal de origem”. (eDOC 4, p. 3 ss)



    Ademais, não obstante a defesa sustentar o não cabimento de recurso em sentido estrito contra decisão que concede prisão domiciliar, entendo que a questão do espaço hermenêutico de alcance do art. 581 inciso V, do CPP, deverá ser analisada em momento oportuno pelo STJ, haja vista a natureza infraconstitucional da matéria.



    Assim, não há ilegalidade a ser reparada pela via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente